Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-54.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-54.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TULIO DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO SCR
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS POSTERIORES.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vício
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação
a existência de outras anotações
registrada
s
no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar a existência de eventual omissão
da incidência da Súmula
385 STJ,
que exclui o dever de indenizar quando existentes outras anotações.

III. Razões de decidir

3.
A
aplicação do Enunciado 385 da Súmula do STJ, condiciona a existência de
anotações anteriores
nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de outras dívidas não quitadas.

4.
Ocorre que no caso dos autos, de acordo com o relatório constante do ID nº 74383858, a anotação da embargante ocorreu em dezembro/2018 e a anotação referenciada pelo embargante relativo ao Banco Bradescard S.A., somente foi inserida em 06/2019.

IV. Dispositivo

EMBARGOS
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001022-54.2024.8.05.0113
, em que figuram como
embarg
ante
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
embarg
ado
TULIO DOS SANTOS SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA